Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726669-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NUNES ARAGAO AGRAVADO: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA, LUIZ FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA, LUCIANO FRANKLIN SEIXAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora RAIMUNDA NUNES ARAGÃO em face da decisão ID 191168436 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA E OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante e homologou o laudo pericial. Em suas razões recursais, a agravante discorre acerca do cabimento do recurso e expõe sua versão dos fatos. Sustenta que a prova pericial elaborada pelo perito Alexandre Cherman não atendeu aos requisitos legais e não é satisfatória ao fim colimado, sendo necessária a determinação de nova perícia, com a destituição e substituição do perito que, por faltar-lhe conhecimento técnico científico excedeu aos limites do encargo, não esclareceu as dúvidas e divergência suscitadas pela parte autora, portanto, a matéria não foi suficientemente esclarecida (art. 480, CPC), tornando imprestável ao fim que se desejava. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa quando as matérias objeto da lide e da prova pericial não estão suficientemente esclarecidas, mas, por outro lado, o juiz indefere a realização de nova perícia, cuja nova realização se mostra necessária por afronta aos artigos 473, II e IV, 477, § 2o, I, e 480, todos do CPC. Aduz que o perito em questão não cumpriu com seu encargo, em especial o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, de modo que as matérias objeto da prova pericial não estão suficientemente esclarecidas, além de não ter cumprido com o requisito legal de promover análise técnico científica e de indicar a metodologia utilizada. Aponta a necessidade de designação de novo perito com especialização na área médica do caso dos autos, anestesista ou médico intensivista. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, estando a probabilidade do direito demonstrada conforme argumentos expostos, ao passo que o perigo de dano grave se consubstancia na determinação de conclusão do feito originário para sentença. Pugna, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo ao recurso. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para “anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, com a realização de nova perícia, por outro perito, determinando ao juízo de origem que, ao fazer a nomeação entre os médicos peritos cadastrados no sistema do TJDFT, seja na área de especialização médica do caso dos autos”. Sem preparo, em razão da gratuidade deferida pelo Juízo a quo (ID 70675844 - origem). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre a impugnação ao laudo pericial e sua homologação. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à homologação do laudo pericial, inclusive envolvendo as alegações de cerceamento de defesa e não atendimento dos requisitos legais pela perícia, poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a autora, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Destaque-se que a alegação de prestígio aos princípios da celeridade e eficiência não se mostram hábeis a impossibilitar a arguição da matéria arguida no presente agravante em preliminar de eventual futura apelação, havendo, inclusive, a possibilidade de procedência do pedido inicial, uma vez que a análise do mérito da ação não se restringe à prova pericial. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. -g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora